Tribunal: TJDFT
Processo: 0728438-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0728438-59.2019.8.07.0001 APELANTE: LUCAS RONIEL PEREIRA DE SOUSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Em resposta ao despacho anterior desta Relatoria (id 16365426), a Secretaria da 1a Turma Criminal esclarece, na certidão de id 16395240, que de fato havia sigilo na audiência instrutória para a Defesa, de modo que “a secretaria da turma retirou o sigilo da gravação para possibilitar a visualização”. Por outro lado, não há falar na pretendida continuidade da suspensão dos prazos processuais, porque atestada a digitalização dos autos na origem, ressalvada a existência de uma mídia disponível às partes nas serventias judiciais, não juntada aos autos virtuais por incompatibilidade técnica. Desse modo, observe a Defesa a notificação constante do ato ordinatório de id 15033978, para que apresente as razões do recurso de apelação (termo de apelação em id 14934723), nos termos do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator